Tribunal: STF
Processo: RE 108230
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
ICM. CREDITAMENTO. SENTENÇA DECLARATORIA. DESCABIMENTO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.
- CABE, EM AÇÃO DECLARATORIA, RECONHECER O DIREITO AO CREDITAMENTO
DO ICM NO QUANTITATIVO ISENTO NA IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA, MAS,
SEM A INCIDENCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DECIDIDO, PELO PLENO
NO ERE  104.963.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.